Tribunal: TJMT
Processo: 1042537-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042537-71.2024.811.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALINOR ALVES DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍNCULO CONTRATUAL DEMONSTRADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A recorrente sustenta que adquiriu da requerida um apartamento e, juntamente, móveis planejados, pelos quais efetuou o pagamento de R$ 19.985,55, sem que houvesse a devida entrega.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a requerida possui legitimidade passiva na demanda, considerando a alegação da recorrente de que houve uma relação jurídica direta entre as partes na contratação dos móveis planejados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade passiva é verificada a partir da relação jurídica existente entre as partes, devendo figurar no polo passivo aquele que possui responsabilidade pelo cumprimento da obrigação discutida na ação.
Nos autos, restou demonstrado que a reclamada participou da negociação dos móveis planejados, conforme conversas via WhatsApp, e-mails e comprovantes de pagamento anexados, evidenciando seu vínculo com a relação contratual.
Diante disso, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, determinando-se o prosseguimento do feito na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva deve ser reconhecida quando há elementos que demonstrem o vínculo jurídico entre as partes e a possibilidade de responsabilização da requerida. 2. A existência de comprovação documental, como comunicações entre as partes e pagamentos efetuados, afasta a preliminar de ilegitimidade passiva, impondo o prosseguimento da ação."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042537-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINOR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 603.752.481-53 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), INEZ MIRILANDES DE OLIVEIRA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 937.381.101-00 (RECORRENTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025